Tribunal: TJES
Processo: 5039817-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039817-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMARA FIRMINO DOS SANTOS
RECORRIDO: AIRAM LELLIS MENEZES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5039817-42.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
EDMARA FIRMINO DOS SANTOS
RECORRIDO:
AIRAM LELLIS MENEZES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CAMA BOX E COLCHÃO) – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NÃO SANADO – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL. REVELIA QUE, EMBORA RELATIVA, ENCONTRA SUPORTE PROBATÓRIO NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 18 DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO E AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO EFETIVA, MESMO APÓS INTERVENÇÃO DO PROCON. VALOR ARBITRADO (R$3.000,00) EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrida ajuizou ação indenizatória narrando que adquiriu da recorrente cama box e colchão no valor de R$2.100,00, mas o produto apresentou vícios logo após a entrega. Apesar das tentativas de reparo, o problema persistiu, não tendo a empresa solucionado a questão, inclusive em procedimento administrativo perante o PROCON.

2. A recorrente, citada, não compareceu à audiência de conciliação, ensejando a decretação da revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Assim, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, especialmente quando corroborados pelos documentos apresentados, como nota fiscal e conversas juntadas aos autos.

3. Ainda que os efeitos da revelia sejam relativos, no caso concreto os elementos probatórios confirmam a narrativa da consumidora, restando configurada a falha na prestação do serviço. Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, não sanado o vício em prazo razoável, o consumidor pode exigir a restituição da quantia paga, o que foi corretamente deferido em primeira instância.

4. No que tange ao dano moral, verifica-se que a recorrida permaneceu com produto defeituoso, sem que houvesse providência eficaz por parte da fornecedora, o que supera o mero dissabor. Houve frustração legítima da expectativa de aquisição de bem essencial e o descaso da empresa, que sequer respondeu ao procedimento administrativo, reforça a conduta ilícita.

5. O
quantum
indenizatório fixado em R$3.000,00 mostra-se adequado, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

6. Assim, inexistindo fundamentos jurídicos capazes de infirmar a sentença, deve ser mantida integralmente a decisão que condenou a recorrente à restituição do valor pago, à indenização por danos morais e à coleta dos bens.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)